Tribunal: TJDFT
Processo: 0006289-06.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PARCIAL VIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS. MANTIDAS. DANOS MORAIS. REDUZIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de exame de corpo de delito, pois, não raramente, essas agressões não deixam vestígios.
3. O artigo 215-A do Código Penal é inaplicável para hipótese de prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos.
4. Considerando que o réu, em pelo menos duas oportunidades, praticou atos libidinosos na presença de menor de 14 (catorze) anos, com o fim de satisfazer a lascívia, imperiosa sua condenação como incurso no artigo 218-A do Código Penal.
5. Considerando que o réu, em uma oportunidade, aproximou-se desnudo da vítima (criança) e tentou puxá-la, agarrando-a pelo braço, mas ela se desvencilhou e fugiu, imperiosa sua condenação como incurso no artigo 217-A combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
6. O Ministério Público possui legitimidade para pleitear indenização por dano moral no âmbito das ações penais, conforme decidiu a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentando a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ).
7. Recursos parcialmente providos.